Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Deve ser mantida a ordem de restrição de transferência dos bens do executado realizada via Renajud se nos autos do processo de execução não há penhora de bens do devedor, o que afasta a alegação de excesso, e pelo fato de que a restrição não incorre em limitação ou impedimento à executada de exercer suas atividades de transporte, o que revela medida de menor onerosidade para a devedora.

2. Nego provimento ao agravo.